Tribunal: TJPA
Processo: 0002480-75.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002480-75.2015.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. DANIFICAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO QUAL MANTEVE DECISÃO DE PISO, APÓS APELAÇÃO A QUAL FOI JULGADA CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DO ART. ART. 435 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, R. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, nos autos da ação civil pública nº 0002480-75.2015.8.14.0028 que foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ante o inconformismo com o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

Em síntese, Segundo a inicial, em suma, o IBAMA lavrou auto de infração n. 413466 em desfavor do réu, atribuindo a conduta “destruir 1.302,25 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização outorgada pela autoridade ambiental competente, tendo sido o valor da multa aplicada de R$1.953.375,00.”

Ao final, julgando presentes os requisitos legais da responsabilidade ambiental, requereu a condenação da parte ré no reflorestamento da área degradada ou, no caso de impossibilidade, no pagamento de indenização, assim como no ressarcimento pelo dano moral coletivo.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial determinando que o réu proceda o reflorestamento, no prazo de 06 meses, e condenou, ainda, o réu a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais ), à título de dano moral coletivo, devendo a soma ser revertida para o Fundo que trata o art. 13, da Lei n. 7.347/85, acrescido de juros de 1% ( um por cento ), a partir da data da infração, e correção com base no INPC, a partir desta decisão ( Súmulas 54 e 362, ambas do STJ ).

A fim de modificar a sentença proferida, o réu interpôs o recurso de apelação.

Foi decidido em Acórdão ID. 6857808 o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Diante disso foi interposto pelo apelante o R. Embargos de Declaração alegando omissão no que tange a inobservância do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, que dispõe:
Admite-se
também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação
...

Ainda alega que a falta de observância do instituto acima há de configurar a violação dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa de índole constitucional, e, consequentemente, a omissão.

O embargado apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de omissão acerca do Art. 435, parágrafo único do CPC.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão ou contradição, logo que, o Acórdão ID. 5608382, não apresenta omissão em seu corpo de forma alguma, além de súmulas, entendimentos e decisões de tribunais superiores trazidos em seus fundamentos, também há de RATIFICAR o entendimento sobre a omissão alegada em relação ao Art. Referido ao norte deste parágrafo.

É pacífico o entendimento de que não se faz necessário a fundamentação de tudo que foi apresentado pelas partes, caso contrário estaríamos, na contramão da celeridade na qual o poder Judiciário deve se ater. Com base nisso exponho a seguir a seguinte fundamentação:

(...)

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitam-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante novamente baseia-se em argumentações sem provas, porém no caso concreto apreciado há de ratificar o exposto no Art. 373, II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023